Tribunal: TJMT
Processo: 1044339-57.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044339-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RABELO MENDONCA - CPF: 415.066.341-68 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À
LEI Nº 11.945/2009
– LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA RECONHECIDA – FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser fixada proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044339-57.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital , que nos autos da ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. nº 1044339-57.2019.8.11.004, ajuizada contra a apelante por JOÃO RABELO MENDONÇA, julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.812,50 a título de indenização em razão da invalidez permanente causada por acidente de trânsito; todavia, diante do pagamento de R$ 4.725,00, feito na sede administrativa pela ré/apelante, estabeleceu como diferença devida o montante de R$ 7.087,50; a r. sentença impôs à Seguradora o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC (cf. Id. 73493077).

A apelante
discorda do valor da condenação, sustentando que o cálculo da indenização securitária deve observar o grau de lesão da vítima em conformidade com a quantificação prevista na tabela da SUSEP; pede, pois, o provimento do recurso, para que
o valor indenizatório seja graduado de acordo com a tabela da SUSEP, e, assim, reduzido para R$ 3.712,50
(cf. Id. nº 73493079).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID nº 73493083, o apelado dá pontual combate às razões recursais, e torce pelo desprovimento do apelo, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença admitiu que o apelado, em princípio, fazia jus à indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de R$ 11.812,50, sob os seguintes fundamentos:

“O
Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74).

Com a petição inicial fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 24607112) e Histórico Clínico (id. 24608029), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 29519843, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente.

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), de acordo com o comprovante de pagamento de id. 28398758.

De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012:

"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando o recebimento integral do valor da indenização, restando somente analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente.

Desta feita, infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 29519843, que foi constatado tão somente a perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros inferiores, com repercussão intensa de 75% (setenta e cinco por cento), e 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro.

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, o valor da
in
denização deveria corresponder R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos),Todavia, diante do pagamento administrativo efetuado pela Requerida no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.”

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente envolvendo um veículo automotor do qual foi vítima em 22/11/2017.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

O autor/apelado foi submetida à perícia medica judicial, tendo o perito Médico Ortopedista Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT nº 5329) concluído pela existência de invalidez permanente, definida como intensa (75%) no membro inferior direito, e com média repercussão (50%) no inferior esquerdo, decorrente do acidente de trânsito que vitimou o autor/apelado em 22/11/2017 (cf. Id. nº 73493067).

O perito declarou a redução funcional tanto do membro inferior direito em 75% (intensa), como do inferior esquerdo em 50% (média), restando, portanto, fazer o enquadramento nos moldes da tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, que traz a seguinte quantificação:

As fraturas detectadas em ambos os membros inferiores do autor são lesões distintas, ambas expressamente previstas na tabela indenizatória, que provocam alteração/limitação funcional dos membros lesionados no autor/segurado, de modo que igualmente merecem a devida cobertura.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo integralmente a r. sentença apelada, e majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021